Tribunal: TJPA
Processo: 0813418-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813418-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista, não só a quantidade e a variedade da droga apreendida, como também o fato do coacto responder a outras ações penais, mostrando-se voltado à prática delitiva. 3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
JOSÉ AUGUSTO PANTOJA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de setembro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, estar desfundamentada a referida decisão, até porque o paciente não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPB, razões pelas quais, requereu a concessão liminar da ordem com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com a substituição da medida extrema a ele imposta por cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, até porque ele supostamente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura do decisum vergastado, vê-se ter o juízo
a quo
afirmado ser a prisão preventiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, ante a quantidade e a variedade de substâncias com ele apreendida, isto é, uma porção da droga vulgarmente conhecida por “maconha” e trinta e uma porções da substância conhecida por “cocaína”, além de ter o magistrado
a quo
ressaltado o fato do paciente responder a outros processos criminais, de sorte a mostrar-se pessoa voltada à reiteração delitiva.

Com efeito, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na hipótese, sendo certo que, de igual modo, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Aliás, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 16/11/2022